Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, pela periculosidade do agente e pela insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

3. Não há que se falar em excesso de prazo se não há demora injustificada na tramitação do feito.

4. Ordem denegada.